Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712193-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS RECORRIDO: RODRIGO DE SOUZA DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. INTERESSE DO CREDOR. I – A execução se dará do modo menos gravoso para o devedor, mas no interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, art. 797 do CPC, por isso improcede o pedido de substituição do bem penhorado, tal como decidido na r. decisão agravada. II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 805 e 874, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, apontando excesso na execução, repetindo os argumentos trazidos nas razões do agravo. Colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 805 e 874, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois rever as conclusões da turma julgadora afastando o pretendido reconhecimento de excesso na penhora é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1237432/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020. Também não merece trânsito o recurso, quanto à interposição lastreada na alínea "c" do permissivo constitucional, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal não dá ensejo a recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012